Tribunal: TJMT
Processo: 1034989-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034989-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 03.070.443/0001-47 (APELANTE), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), ROBERTO AMADO FELICIO - CPF: 003.343.178-78 (APELANTE), SACE DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 15.598.680/0001-64 (APELADO), UNICREDIT BANK SAO PAULO CONSULTORIA UNIPESSOAL LIMITADA - CNPJ: 41.274.745/0001-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO GARANTINDO TRANSAÇÃO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA COMO FORMA DE DEFESA EM EXECUÇÃO ANTERIOR – QUESTÃO JÁ APRECIADA E REJEITADA – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Configura-se a preclusão temporal quando a parte, podendo exercer determinado direito processual no momento adequado, deixa de fazê-lo, não sendo admitida a reabertura da questão já decidida no bojo de execução anterior.

Havendo inércia da parte em postular tempestivamente sua pretensão nos autos da ação de execução, resta configurada a preclusão, impedindo o ajuizamento de nova demanda para discutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 10o Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Quitação de Débito com Pedido de Indenização Por Danos Morais n.o 1034989-69.2024.8.11.0041, proposta em face de UNICREDIT BANK SÃO PAULO CONSULTORIA UNIPESSOAL LIMITADA E OUTRO, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (Id. 257732726).

Em suas razões de Id. 257732731, a apelante sustenta que: (i) realizou uma operação comercial com a empresa italiana Amadio, em dezembro de 2013, que envolvia a aquisição de produtos cuja entrega estava prevista para março de 2014; (ii) como condição para a operação, foi contratado um seguro junto à SACE Seguradora, cobrindo 100% do risco político e comercial da transação, conforme apólice de número 2014/0220/00, com pagamento realizado em 17/03/2014 no valor de € 25.525,25, além de um prêmio securitário de € 95.000,00; (iii) as notas promissórias vinculadas à transação foram endossadas à Unicredit S/A, que promoveu a execução contra a apelante, tramitando sob o no 1001226-87.2018.8.11.0041, na mesma vara; (iv) alegou a existência da apólice securitária como meio de defesa na execução, por meio de exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada, tendo sido interpostos Embargos de Declaração, igualmente rejeitados; (v) notificou a seguradora em 12/06/2024 para que informasse o pagamento da operação coberta pelo seguro, mas não obteve resposta; (vi) diante da inércia da seguradora, ajuizou a presente ação.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença,
“determinando ao juízo “a quo” que receba o feito e processe o seu julgamento, com todos os atos a este inerente.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de apelação interposta por Oeste Formas para Concreto Ltda contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora deixou de alegar sua defesa no momento processual oportuno, operando-se a preclusão.

A recorrente sustenta que, tendo contratado seguro que cobria integralmente a operação comercial realizada com a empresa Amadio, e permanecendo vigente a obrigação garantida, não haveria que se falar em preclusão. Alega, ainda, que a seguradora manteve-se inerte diante da notificação extrajudicial e da solicitação de informações sobre eventual pagamento da indenização securitária, o que justificaria o ajuizamento da presente demanda.

A controvérsia a ser dirimida neste julgamento reside na possibilidade de rediscussão da cobertura securitária da transação comercial após o trânsito em julgado das decisões proferidas no processo de execução, em que já foram apresentadas e rejeitadas tentativas anteriores da parte recorrente para elidir a execução, inclusive por meio de exceção de pré-executividade.

Pois bem.

O princípio da preclusão processual constitui elemento essencial à segurança jurídica e ao regular andamento do processo, impedindo que as partes litigantes indefinidamente reiterem alegações que já foram objeto de apreciação judicial e decisão transitada em julgado.

O exame dos autos revela que, já no bojo da execução (1001226-87.2018.8.11.0041) movida pela Unicredit S/A, a apelante alegou a existência do seguro como fundamento para afastar sua obrigação executada, o que foi rejeitado por decisão judicial, transitada em julgado. Assim, permitir a rediscussão da matéria por meio de nova demanda equivaleria a um indevido reexame de questão já decidida, em flagrante afronta à coisa julgada.

Sobre o ponto, acertadamente, elucidou o Juízo
a quo:

“Verifica-se que no processo de execução n. 1001226-87.2018.8.11.0041 a parte autora, ali executada, compareceu espontaneamente aos autos e opôs exceção de pré-executividade em 31.08.2018 (Id. 15114564), o qual foi rejeitado (Id. 155868855).

Opôs Embargos de Declaração (Id. 157168355), e também restou rejeitado (Id. 160387147).

No arquivo de Id. 166144308 do feito executivo consta certidão de decurso do prazo para oposição de Embargos à Execução.

Em 13.08.2024 a parte autora ajuizou esta demanda ordinária, e ao que parece, como meio de defesa no feito executório, a qual há muito tempo já precluso.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

O que se conclui é que a parte autora deixou de apresentar sua defesa ao tempo e modo oportuno e pretende se valer desta demanda seis anos após sua ciência ao processo executivo, em afronta ao princípio da boa-fé processual, protelando o andamento do processo executivo,
como bem já consignou o STJ, veja:

“A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso.’ (STJ, EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12.08.2014).” -
Id. n.o 257732726.

Observe que a sentença recorrida consignou que a parte autora ajuizou a presente demanda seis anos após sua ciência da execução, não havendo justificativa plausível para a inércia anterior.

Ainda que se argumente que a obrigação da seguradora poderia subsistir enquanto persistisse a obrigação garantida, não se pode ignorar que a parte recorrente já manejou os meios processuais cabíveis para alegar a existência do seguro, não logrando êxito.

Dessa forma, ainda que se considere a tese do recorrente quanto à autonomia da obrigação securitária, a inércia da parte autora em postular tempestivamente sua pretensão evidencia que houve perda do direito de ação, operando-se a preclusão temporal.

Assim sendo, a decisão de primeiro grau não merece reparos, pois corretamente extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a impossibilidade jurídica do pedido e o abuso do direito de ação, evitando-se o uso indevido do processo como instrumento de rediscussão de matéria já decidida.

Com efeito, a utilização da demanda como sucedâneo a defesa da ação de execução, acarreta o indeferimento da inicial com base no art. 485, inciso I, do CPC.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie, pois não houve condenação ao pagamento de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025